Tribunal: TJES
Processo: 0000283-38.2014.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-38.2014.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIA DO AMPARO AZEVEDO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CPP. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que a pronunciou para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de ter desferido golpes de faca contra seu cônjuge, João Batista da Silva.

A defesa pleiteia a impronúncia, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, especialmente quanto à existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos documentos médicos constantes dos autos, notadamente boletins de atendimento médico e de urgência que registram lesões causadas por instrumento perfurocortante.

5. Os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima, prestadas na fase policial e em juízo, que atribuem diretamente à recorrente a prática das agressões, bem como do depoimento testemunhal que relata circunstâncias compatíveis com a dinâmica do fato.

6. A própria recorrente, em sede policial, admitiu ter ferido o esposo com uma faca de cozinha, circunstância que reforça a plausibilidade da imputação.

7. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

8. Eventuais divergências probatórias devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, aplicando-se, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Havendo elementos probatórios mínimos que indiquem a participação do acusado em crime doloso contra a vida, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 121, caput; CP, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 783582/RS, 5ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2266481/MG, 5ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023; STF, ARE 1547458/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05.05.2025; TJES, Recurso em Sentido Estrito 0024975-54.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; TJES, Apelação Criminal 0000555-85.2021.8.08.0065, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000283-38.2014.8.08.0065

REQUERENTE: MARIA DO AMPARO AZEVEDO COSTA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARIA DO AMPARO AZEVEDO COSTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
, que a pronunciou para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais de ID nº 17951416, a Defesa sustenta, em síntese, que a conduta da recorrente não está suficientemente comprovada nos autos, pugnando pela impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas sob o ID nº 17951424, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve incólume a decisão de pronúncia (ID nº 17951427).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer acostado ao ID nº 18381086, igualmente manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Consta dos autos que, no dia 25 de junho de 2013, por volta das 19 h, na propriedade de João Celim, situada no Córrego de São Braz, zona rural do Município de Jaguaré/ES, a recorrente MARIA DO AMPARO AZEVEDO COSTA teria atentado contra a vida da vítima João Batista da Silva, seu cônjuge, desferindo-lhe diversos golpes de faca nas regiões da face, tronco e abdômen.

Segundo a narrativa constante na denúncia e acolhida na decisão de pronúncia, o episódio teve início quando a vítima retornou do trabalho na lavoura e questionou a recorrente acerca do funcionamento da bomba de irrigação da propriedade, tendo em vista que não escutava o barulho da água sendo lançada no reservatório. Diante disso, ambos se dirigiram ao local onde se encontrava o equipamento, momento em que se constatou que a bomba estava desligada.

Nesse contexto, conforme descrito nos autos, a vítima passou a dirigir palavras ofensivas à recorrente, o que culminou em uma discussão entre o casal. Durante o desentendimento, a acusada teria se apoderado de uma faca e desferido golpes contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis do corpo. A consumação do resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da agente, notadamente porque a vítima conseguiu reagir e impedir a continuidade das agressões.

No que se refere à materialidade delitiva, verifica-se que esta se encontra devidamente comprovada pelos documentos médicos acostados aos autos, especialmente pelo Boletim de Atendimento Médico e pelo Boletim de Atendimento de Urgência, que registram as lesões sofridas pela vítima em decorrência da agressão perpetrada com instrumento perfurocortante. Os referidos documentos demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de lesões compatíveis com a dinâmica narrada na denúncia, evidenciando a existência do fato típico em sua dimensão material.

Quanto aos indícios de autoria, igualmente se constata a presença de elementos suficientes a amparar a decisão de pronúncia. Com efeito, a vítima João Batista da Silva, em suas declarações prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, atribuiu de forma direta à recorrente a prática das agressões, relatando que foi surpreendido por golpes de faca desferidos por sua companheira após a discussão ocorrida no local da irrigação.

A prova testemunhal produzida em juízo também se mostra relevante para a formação do juízo de admissibilidade da acusação, pois consta dos autos que a testemunha Robson Marcelo da Silva relatou ter encontrado a recorrente logo após os fatos em estado de evidente perturbação emocional, apresentando um corte na mão e indagando reiteradamente sobre o ocorrido, circunstâncias que se mostram compatíveis com o contexto fático descrito pela vítima e reforçam a plausibilidade da imputação.

Some-se a isso o fato de que a própria recorrente, em sede policial, admitiu ter ferido o esposo com uma faca de cozinha, circunstância igualmente valorada pelo magistrado de origem como elemento indicativo de autoria.

Assim, ainda que a Defesa procure relativizar essa declaração, eventual divergência entre as versões apresentadas traduz questão a ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado do acervo probatório e a definição acerca da responsabilidade penal da acusada.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, no qual não se exige certeza plena acerca da responsabilidade penal da acusada, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, persistindo dúvidas acerca da dinâmica dos fatos ou da extensão da participação do acusado, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, permitindo-se que a causa seja submetida ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.
2.
Não se desconhece também o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate.
Precedentes. [...] (STJ – AgRg no HC: 783582 RS 2022/0358029-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DURANTE RECESSO FORENSE. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, porquanto, nesta fase, prevalece o in dubio pro societate, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri.
3. [...]. (STJ – EDcl no AgRg no AREsp: 2266481 MG 2022/0391161-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/10/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023).

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME DOS FATOS E JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1[...]
Assim sendo, deve ser mantida a decisão de pronúncia como proferida, na medida em que se aplica, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate, competindo ao Tribunal do Júri realizar aprofundada [...] Havendo dúvida, deve o juiz proferir a decisão de pronúncia contra o acusado, em razão do princípio in dubio pro societate, o qual prevalece essencialmente no procedimento relativo ao júri,
[...] (STF – ARE: 1547458 CE, Relator.: CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 05/05/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/05/2025 PUBLIC 06/05/2025).

Vejam-se que, em igual sentido, já decidiu esta c. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS – LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – QUALIFICADORAS – IN DUBIO PRO SOCIETAT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri. 2
.[...]. (TJ-ES – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00249755420198080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO [...] 3.
O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza necessária à condenação, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, a quem cabe o julgamento de crimes dolosos contra a vida
(art. 413 do CPP). [...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00005558520218080065, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Assim, não há nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca a ausência de participação da recorrente, de modo a justificar a impronúncia. Ao contrário, o conjunto probatório existente revela a presença de elementos mínimos suficientes para a formação do juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas e a valoração definitiva da prova produzida.

Diante desse contexto, ausentes os elementos que justifiquem a impronúncia, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

07

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.